Tribunal: TJDFT
Processo: 0738631-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ausência dos requisitos legais. CPC 134, § 4o e CCB 50. Penhora de direitos aquisitivos: Inviabilidade, ante a consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário e a realização de dois leilões negativos.